Tribunal: CARF
Processo: 11131.001074/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.001074/2006-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.280 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/12/2004, 11/01/2005
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-004.103, de 25/10/2017 (fls. 225/235), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que conheceu em
parte do Recurso Voluntário apresentado e negou provimento na parte conhecida.
Dos Autos de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.001074/2006-98
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.280 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001074/2006-98

Trata o presente processo de Autos de Infração de fls. 02/17, constituídos para
cobrança do Imposto sobre a Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados -
vinculado à importação (IPI), acrescidos dos juros de mora e da multa de 75% prevista no art.
44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996.
Na descrição dos fatos (fls. 12/13), a Fiscalização consignou que a Contribuinte
registrou, entre o período de dezembro de 2004 a abril de 2005, as seguintes Declarações de
Importação (DI) n° 04/1262098-1, 05/0034543-5, 05/0039574-2, 05/0228880-3 e 05/0355104-4.
Desembaraçou as respectivas mercadorias sem o recolhimento dos impostos e contribuições,
com base no Agravo Instrumental no AGTR 60081CE 2005.05.00.000.4911, da 5a. Região
(M.S. no 2004.81.00.026484-3, da 2a Vara Federal do Ceará). Pretendeu imunidade para o
Imposto de Importação e o IPI com base no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição
Federal, c/c o art. 14 do Código Tributário Nacional e não incidência do PIS/PASEP e da
COFINS com base no art. 2o, inciso VII, da Lei no 10.865, de 2004.
Relata ainda que é incabível a imunidade prevista no art. 150, inc. VI, alínea “c”
da CF, uma vez que é pacífico no âmbito administrativo o entendimento de que a referida
imunidade alcança somente impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, o que exclui aqueles
incidentes sobre o comércio exterior e que mesmo em se admitindo tal imunidade, ela não seria
aplicável ao presente caso, pois a autuada descumpriu requisito previsto no art. 14, do CTN.
Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração e apresentou a Impugnação
de fls. 87/93, na qual, em síntese, alega que:
- na condição de entidade educacional e de assistência social, é destinatário da
regra de imunidade contida no art. 150, inc. VI, alínea “c” da Constituição Federal e, ao mesmo
tempo, cumpridora dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, de modo que nenhuma tributação
poderá atingir seu patrimônio;
- não pode haver discriminação de ordem ordinária a fim de excluir do campo de
aplicação da norma constitucional os impostos ‘rotulados’ como de ‘produção e circulação’.
A DRJ em Fortaleza (CE), após os autos terem sidos convertido em diligência
para colher informações pela Fiscalização sobre o Mandado de Segurança, apreciou a
Impugnação e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 08-24.299, de 28/11/2012 (fls.
144/151), julgou por conhecer da impugnação de forma PARCIAL para:
(i) declarar definitivo, na esfera administrativa, o crédito tributário referente ao
valor principal lançado no valor de R$ 192.089,12 e os respectivos juros de mora, valores que
ficam subordinados ao que for decidido no processo judicial no 2005.05.00.000.4911;
(ii) considerar procedente em parte o lançamento referente à multa de 75%,
prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 27/12/96, matéria não apreciada pelo Judiciário,
para manter R$ 60.996,50, referente às DI no 04/1262098-1 e 05/0034543-5 (não abrangidas pelo
MS) e exonerar R$ 83.070,34, referente às DI no 05/0039574-2, 05/0228880-3 e 05/0355104-4,
ressaltando que a parcela mantida neste tópico também fica subordinada à decisão definitiva a
ser proferida no processo judicial, perdendo automaticamente a validade e eficácia, acaso se
torne incompatível com aquela decisão. Nessa decisão a Turma assentou ainda que:
- a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.280 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001074/2006-98

renúncia às instâncias administrativas. O processo administrativo terá prosseguimento normal no
que se relaciona à matéria diferenciada;
- não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151
do Código Tributário Nacional e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, e inconformada com o seu teor, o
Contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 180/208, repisando as alegações da
Impugnação, reforçando especialmente que:
(i) seja reconhecido o seu direito a imunidade tributária prevista no art. 150, VI,
‘c’, da CF e cumpridora dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN, e
(ii) que seja afastada a totalidade da multa de ofício aplicada no Auto de Infração.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3301-004.103, de 25/10/2017 (fls. 225/235), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que conheceu em parte do Recurso Voluntário
apresentado (pela concomitância total da matéria entre a esfera judicial e administrativa no que
tange a alegada imunidade) e negou provimento na parte conhecida (quanto a parte da multa de
ofício lançada). Nesta decisão o Colegiado assentou da seguinte forma:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de Ação judicial por qualquer
modalidade processual antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a
renúncia às instâncias administrativas. O processo administrativo terá prosseguimento normal no
que se relaciona à matéria diferenciada;
b) correta a posição da DRJ pela concomitância parcial quanto às multas de
ofício, encontrando de acordo a exoneração das 3 (três) DI e mantendo a multa de ofício para
prevenir a decadência referente às DI 04/1262098-1 e 05/0034543-5, visto que as mesmas não
foram alcançadas pelo Mandado de Segurança interposto após o registro das referidas DI.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3301-004.103, de 25/10/2017, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência de fls. 253/270, apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo à baila a
seguinte matéria: à inaplicabilidade da multa de lançamento de ofício, quando o crédito for
constituído para prevenir a decadência e cuja exigibilidade houver sido suspensa.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado nos paradigmas,
requer que seja admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma o Acórdão no
3201-003.172.
No entanto, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a
contraposição dos fundamentos expressos no especial, restou consignado que o conhecimento do
Recurso Especial de divergência exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de
interpretação divergente. Sem a requerida demonstração, o examinador da admissibilidade do pleito
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.280 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001074/2006-98

não tem como aferir a similitude das questões de fato e de direito e certificar a ocorrência de
divergência de interpretação da norma tributária federal. Assim, evidenciou-se que o Contribuinte
não logrou êxito, em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Com esses fundamentos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial 3300 - S/No -
3a Câmara, de 20/01/2019 (fls. 282/286), negou seguimento, ao Recurso Especial interposto pelo
Sujeito Passivo.
Agravo
Devidamente cientificado do Despacho que negou seguimento ao Recurso
Especial interposto, o Contribuinte apresentou à CSRF recurso de Agravo de fls. 295/307,
contra a decisão do Presidente da 3a Câmara, requerendo a reconsideração do Despacho
agravado e o consequente prosseguimento do Recurso Especial interposto, para desconstituir o
Auto de Infração originário quanto a cobrança de multa de ofício de 75% sobre os tributos
lançados em decorrência das importações de DIs no 04/1262098-1 e 05/0034543-5.
No exame do Agravo, conclui-se que da leitura do especial, em que pese não
apresentar um cotejo analítico referente à legislação tributária, entre as decisões recorrida e
paradigma, revela a especificação das normas legais, em tese, interpretadas de forma divergente,
como argumentado no agravo, valendo mencionar, os arts. 44, I e 63 da Lei no 9.430/96, além da
referência à Súmula CARF no 17. “Entretanto, como o exame de admissibilidade, nesse ponto, se
deteve no pressuposto ora revisto, há necessidade de devolução à autoridade a quo para
prosseguimento da análise, uma vez ultrapassado o óbice originalmente erigido”.
Por tais considerações, a Presidente da CSRF, com base no Despacho em Agravo
S/No, de 14/05/2019 (fls. 310/312), acolheu parcialmente o agravo e determino o RETORNO dos
autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para adoção das providências propostas.
Reanálise do RE do Contribuinte
Retornado para ser reanalisado pela 3a Câmara, evidenciou-se que quanto à
demonstração da legislação que estaria sendo interpretada divergentemente, requerida no § 1o do
art. 67 do RI-CARF, com a redação que lhe foi dada pela Portaria MF no 39, de 2016, o
recorrente omitiu-se em procedê-la, como se o pressuposto de admissibilidade constante do § 1o
do art. 67, simplesmente não existisse. O defeito recursal talvez se explique pelo fato de o
recorrente ter-se apoiado sobre disposições regimentais já revogadas.
E prossegue asseverando que nada obstante, no Despacho da Presidente da CSRF,
suplementou os termos recursais e identificou nos “... arts. 44, I e 63 da Lei n° 9.430/96, além da
referência à Súmula CARF n° 17, ...” a legislação que estaria sendo interpretada divergentemente.
Assim, satisfeito o pressuposto formal da demonstração da legislação interpretada
divergentemente. E é essa a legislação que balizará a análise da ocorrência dos dissídios
jurisprudenciais suscitados.
No curso do Exame de Admissibilidade, constatou-se que cotejando os arestos
confrontados (recorrido e o paradigma), não existe, entre eles, a similitude fática mínima para que se
possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Com esses fundamentos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial 3300 - S/No -
3a Câmara, de 03/06/2019 (fls. 313/317), negou seguimento, ao Recurso Especial interposto
pelo Sujeito Passivo.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.280 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001074/2006-98

Agravo
Devidamente cientificado do Despacho que negou seguimento ao Recurso
Especial interposto, o Contribuinte apresentou à CSRF recurso de Agravo de fls. 328/343,
contra a decisão do Presidente da 3a Câmara, requerendo a reconsideração do Despacho
agravado e o consequente prosseguimento do Recurso Especial interposto.
No exame do Agravo, conclui-se que da leitura do especial, entendeu que em que
pese a remissão ao parágrafo único do art. 63 da Lei no 9.430/96 – que restringe o descabimento
da multa de ofício aos casos em que a suspensão houver ocorrido antes de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo –, o raciocínio vetor para a manutenção de parcela da
multa, em ambas as instâncias de julgamento, foi a falta de causa de suspensão da
exigibilidade no momento do registro da declaração de importação.
Asseverou que em ambos os casos foi reconhecida a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, porém, no paradigma, a multa foi afastada por não se equiparar registro da
DI ao início do procedimento fiscal, enquanto no caso vertente, a multa foi mantida em parte
porque, na data do registro, não havia decisão judicial que amparasse a suspensão e essa
providência, no registro da DI equivaleria a início de procedimento fiscal.
Sustentado em tais considerações, a Presidente da CSRF, com base no Despacho
em Agravo CSRF/3a Turma, de 02/12/2019 (fls. 346/350), acolheu e deu seguimento ao
Recurso Especial do sujeito passivo quanto à matéria “inaplicabilidade da multa de ofício, quando
o crédito for constituído para prevenção da decadência, com exigibilidade suspensa.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificado do Acórdão no 3301-004.103, de 25/10/2017, do
Recurso Especial do Contribuinte (que foi negado seguimento) e do Despacho em Agravo que
foi dado seguimento pela Presidente da CSRF, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões
de fls. 352/358, requerendo que Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (a) não fosse
conhecido e, (b) subsidiariamente, no mérito, que fosse negado provimento ao citado recurso,
mantendo integralmente o Acórdão recorrido.
Aduz que não houve demonstração da divergência e que encontra-se correta a
decisão recorrida que considerou o início da fase de conferência aduaneira, marcado pelo registro da
DI, como marco temporal para aplicação do disposto do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial 3300 - S/No - 3a Câmara, de 20/01/2019 (fls. 282/286), do
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que negou seguimento ao recurso e,
que após, foi reconsiderado pelo Despacho em Agravo da Presidente da CSRF. Contudo, em
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.280 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001074/2006-98

face dos argumentos apresentados em contrarrazões pela Fazenda Nacional, entendo ser
necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade do recurso.
Verifico que a Fazenda Nacional pede, em suas contrarrazões, que o recurso do
Contribuinte não seja conhecido, uma vez que, “em nenhum ponto do recurso especial do autuado
este demostra, a partir do confronto dos acórdãos recorrido e paradigma, divergência na
interpretação dos citados dispositivos – arts. 44, I e 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 17, até
porque, de fato não houve dissenso quanto a interpretação de tais dispositivos, o que fica claro pela
própria redação das ementas dos acórdãos confrontados”.
Com efeito, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional, por não ter a
Contribuinte, cumprido com a exigência prevista no §1o do art. 67 do RICARF, e passo a explicar.
Primeiramente, cabe ressaltar que a divergência suscitada entre os Acórdãos
(recorrido e paradigma), está na discussão de outros aspectos dos julgados, sequer levantados pelo
contribuinte, como na análise do procedimento de despacho aduaneiro e da natureza e efeitos do
registro da declaração de importação.
Desta forma, não restou demostrado a existência de divergência jurisprudencial, pois
não basta a citação aleatória de diversos dispositivos legais para que a autoridade responsável pela
análise do recurso deduza a divergência identificada pelo Contribuinte.
No entanto, no Despacho em Agravo, a Presidente da CSRF, identificou nos arts. 44,
I e 63 da Lei n° 9.430, de 1996, além da referência à Súmula CARF n° 17, a legislação que estaria
sendo interpretada de forma divergente.
Pois bem. O Acórdão recorrido, sufragando os fundamentos da decisão de primeira
instância, aplicou a Súmula CARF no 17, para manter a exigência da multa de lançamento de ofício
aplicada, asseverando que sua aplicação só não é cabível nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do
CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício.
Veja-se a ementa do Acórdão recorrido no 3301-004.103, de 25/10/2017:
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do Código Tributário Nacional e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Abaixo reproduzo trechos do Voto condutor (fls. 234/235):
“No plano infralegal, a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) no 17, que, de acordo com a Portaria MF no 383, de 12/07/10, possui efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, estabelece”, (...).
“Na decisão ora recorrida entendeu-se também que é procedente o lançamento de multa
de ofício referente às DI 04/12620981 e 05/00345435, respectivamente de 09/12/04 e
11/01/05, pois não foram alcançadas pelo Mandado de Segurança no 2004.81.00.26484-
3, visto que este é de 12/01/05, após, portanto, o registro das DI”. (Grifei)
Vejamos agora o Acórdão paradigma n° 3201-003.172, de 27/09/2017, que também
aplicando a Súmula CARF no 17, entendeu que a multa de lançamento de ofício era inaplicável
porquanto a suspensão da inexigibilidade do crédito tributário ocorreu antes de qualquer
procedimento de ofício. Importa conferir a ementa do Acórdão paradigma:
“MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SÚMULA CARF N.o 17.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.280 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001074/2006-98

“Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
Art. 151 do Código Tributário Nacional e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo”.
Abaixo reproduzido, confira-se trecho do Voto Condutor:
“O ato do registro da DI é do contribuinte e assim não é possível concluir que
tenha ocorrido algum procedimento de ofício antes da suspensão do débito. Logo, a
exigibilidade está suspensa e a multa carece de previsão legal para ser mantida,
conforme reforçado pela Súmula n.o 17 deste Conselho”, (...). (Grifei)
Veja-se que antes de divergirem, os Acórdãos paragonados sufragaram o mesmo
entendimento de que, nos lançamentos destinados a proteger o crédito tributário dos efeitos da
decadência, a penalidade cominada no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, só não será
aplicável quando a exigibilidade do crédito tributário tiver sido suspensa depois de qualquer
procedimento de ofício relativo ao débito lançado. Basta verificar que as ementas dos Acórdãos
são idênticas.
Enquanto o Acórdão recorrido contemplou caso em que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário ocorreu após o início do procedimento de ofício, no Acórdão
paradigma deparou-se com caso em que a suspensão foi-lhe anterior.
Desta forma, pode-se concluir que, (a) não se pode ter como Acórdão paradigma,
enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não
coincidem com os do recorrido; (b) se houve divergência quanto ao resultado do julgamento,
isso se deve às circunstâncias fáticas que nortearam os respectivos julgados e, (c) em se tratando
de espécies (o centro nevrálgico da questão) díspares nos fatos embasadores da questão jurídica,
não há como se estabelecer comparação e deduzir a divergência, ou seja, no paradigma, a multa
foi afastada por não se equiparar o registro da DI ao início do procedimento fiscal, enquanto que
no recorrido, a multa foi mantida em parte porque, na data do registro, não havia decisão
judicial que amparasse a suspensão e essa providência (o registro da DI) equivaleria a início de
procedimento fiscal.
Assim, em razão da inexistência de demonstração da divergência legislação
interpretada de forma divergente nos Acórdãos confrontados, em descumprimento do disposto no
parágrafo 1o do art. 67 do RICARF, não conheço do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Conclusão
Concluindo, voto no sentido de NÃO conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.280 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001074/2006-98

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital